Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-40.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017059-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 6º CONSELHO TUTELAR DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DE CONSELHO TUTELAR – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 1º §3º, DA LEI N.º 8.437/92 –AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1º, §3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

2. A concessão da liminar antecipatória deferida pelo juízo
a quo
não evidencia, a priori, omissão do poder público, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e de tal omissão na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1686-88.2019.811.0063 deferiu, dentre outros pedidos formulados pelo Ministério Público, imediatamente, o bloqueio de verbas públicas, caso o Município Agravante não realize medidas de reformas no 6º Conselho Tutelar do Município.

Argumenta o Agravante, em síntese, tratar-se de medida satisfativa, ausência de omissão do poder público, posto que muitas medidas pleiteadas na Ação Civil Pública estão sendo tomadas, ofensa ao princípio da separação dos poderes e princípio da reserva do possível.

Sustenta também acerca da impossibilidade de bloqueio judicial de contas públicas.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 38313452.

Contrarrazões apresentadas no Id. 45918459.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 30579463.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a liminar pleiteada pelo Agravado se sentido de haver a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas, caso o Município Agravante não realize medidas de reformas no 6º Conselho Tutelar do Município.

Registro inicialmente que a decisão proferida neste momento processual é realizada com base nos documentos acostados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, onde o processo de cognição é horizontal.

Assim, para saber o Agravante está cumprindo todas as exigências para o adequado funcionamento do 6º Conselho Tutelar da Capital, mister é o deslinde da causa com o término da instrução processual.

Feita esta ponderação inaugural, passo a decidir.

Com relação ao argumento impossibilidade de concessão de liminar por tratar-se de medida satisfativa, faço a seguinte ponderação.

É certo que a regra prevista no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 não é absoluta e deve a mesma ser flexibilizada quando o objeto a ser tutelado é direito fundamental.

Assim, o poder geral de cautela deve aplicado com prudência do juiz para adotar medidas eficazes no direito à criança ao adolescente, devendo sempre ser observada a razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso similar ao presente feito, assim decidiu o STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO. TUTELA LIMINAR ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM MULTA COMINATÓRIA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES, ESPECIFICANDO AS AÇÕES NECESSÁRIAS E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE. ART. 193, § 3º, DO ECA, C/C ARTS. 152 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. EXPRESSA PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS GERAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE. PODER GERAL DE CAUTELA E DE TUTELA ANTECIPATÓRIA COMO PRERROGATIVA ÍNSITA AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DECISÓRIA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. RECONHECIMENTO PELO STF DA APLICABILIDADE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. A CONCESSÃO DOS FINS IMPORTA A CONCESSÃO DOS MEIOS. ART. 153 DO ECA. PREVISÃO EXPLÍCITA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A AUTORIDADE JUDICIÁRIA ORDENAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À EFETIVA, PREFERENCIAL E INTEGRAL DOS DIREITOS TUTELADOS PELA NORMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia devolvida no presente Recurso Especial versa sobre decisão do Juiz da Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte que, em Representação para Apuração de Irregularidades em Centro de Reeducação Social formulada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, concedeu liminar para determinar que o Estado de Minas Gerais apresentasse, em 30 (trinta) dias, projeto de correção das irregularidades no Centro de Internação Provisória São Benedito, especificando as ações necessárias e apresentando cronograma de execução, sob pena de multa diária no caso de descumprimento. (...) 13. Mister registrar, além da previsão explícita no art. 152 do ECA, que o poder geral de cautela e de tutela antecipada é ínsito ao próprio exercício da atividade decisória, seja ela judicial ou administrativa. Trata-se de prerrogativa que integra a esfera dos poderes implícitos da autoridade pública, inerente à competência para adotar todas as medidas adequadas ao pleno funcionamento e alcance das finalidades que lhe estão legalmente confiadas. 14. A possibilidade de determinação de tutelas provisórias inaudita altera parte constitui consectário lógico da doutrina dos poderes implícitos amplamente reconhecida pelo STF para os mais diversos tipos de procedimento administrativo. Trata-se de aplicação do princípio de que "a concessão dos fins importa a concessão dos meios" (STF, ADI 2.797/DF Distrito Federal). Por todos: STF, MS 33.092, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.m 24.3.2015, Segunda Turma, DJE de 17-8-2015; STF, MS 32.494 MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 11-11-2013, DJE de 13-11-2013; MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, voto do Min. Celso de Mello, j. 19-11-2003, P, DJ de 19-3-2004. 15. Não bastassem o art. 152 do ECA e a Teoria dos Poderes Implícitos (inherent powers) consagrada no STF para afastar a restrição imposta pelo Tribunal de origem, o art. 153 do Estatuto da Criança e do Adolescente é ainda mais abrangente na previsão legal explícita de competência da autoridade judiciária para ordenar, de ofício, as "providências necessárias", se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei. 16.
Esse amplo poder conferido ao prudente escrutínio do magistrado para adotar todas as medidas vocacionadas à efetiva, preferencial e integral proteção dos direitos juridicamente tutelados pelo ECA, observada a razoabilidade e proporcionalidade
, corrobora a legitimidade adjetiva da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte e cassada no acórdão impugnado pelo recurso do Parquet Estadual. (...) 18. Na mesma linha: "O poder geral de cautela há que ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. A adoção de medidas cautelares (inclusive as liminares inaudita altera pars) é crucial p ara o próprio exercício da função jurisdicional, não devendo encontrar óbices, salvo no ordenamento jurídico." (REsp 662.033/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 28/9/2004, DJ 8/11/2004, p. 191; REsp 442.693/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/9/2002, DJ 21/10/2002, p. 311) 19. Por fim, restringe-se este julgamento a apreciar os fundamentos adotados no acórdão hostilizado. Escapam ao conhecimento do STJ, na via estreita do apelo extremo, aspectos de índole orçamentária ou operacional não enfrentados pela decisão a quo. 20. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1653359/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 01/02/2018) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em impossibilidade de concessão de liminar contra o poder público, sob o fundamento de configurar medida de natureza satisfativa, quando o direito a ser tutelado está relacionado à direito fundamental, como é o caso dos direitos da criança e do adolescente.

De outro norte, como consignado no início deste voto, a decisão aqui proferida encontra-se consubstanciada nos documentos até aqui produzidos, os quais demonstram, ao menos neste momento processual que, embora o 6º Conselho Tutelar não esteja nas suas melhores condições físicas, não há como afirmar com total e inequívoca segurança a ocorrência de omissão do poder público municipal, haja vista a existência de medidas em sentido contrário.

Cito, à título de exemplificação, a existência de providência realizadas pelo poder município
antes mesmo da propositura
da Ação Civil Pública que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, como por exemplo, a existência de área urbana para construção da sede própria do 6º Conselho Tutelar da Capital, conforme se pode observar nos Ofícios nº 2157/ASSEJUR/GAB/SMASDH/2018 e Ofício nº 2498/2018/DAF/SMADES, os quais se encontram anexados no Id. 23231493.

Verifica-se também a aprovação de emenda orçamentária pela Câmara de Vereadores da Capital, no importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a ser destinada para os Conselhos Tutelares, conforme se infere nos ofícios nº 012/19 e 065/19 (Id. 23231493).

Desta forma, para analisar se há ou não omissão ou negligência do Poder Executivo Municipal, imprescindível é a realização de maior dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória.

Nesse sentido, a jurisprudência recentíssima deste Sodalício que, ao julgar caso idêntico ao presente feito, assim julgou,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – ACORDO NÃO IMPLEMENTADO – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 9.494 /1997 E ARTIGO 1º, §3º, DA LEI N.º 8.437/92 – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente ocorre a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, quando, posteriormente à propositura da ação, a providência que se almejava judicialmente é obtida de forma administrativa, o que não se vislumbra, in casu, em razão da ausência de implementação do acordo noticiado. 2. A Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. 3. Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos. 4. In casu, o pleito liminar evidencia o cumprimento de obrigações de forma muito específicas, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar. (TJ/MT - N.U 1015847-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021